Tribunal: CARF
Processo: 10880.996929/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.996929/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.805 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
INTERCEMENT BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA DO
DIREITO DE REVISAR. INEXISTÊNCIA.
Não se submete à decadência o direito de o Fisco examinar a liquidez e certeza
dos valores que compõem o saldo negativo de IRPJ apurado nas declarações
apresentadas pelo sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. SÚMULA CARF No 80.
Ausente a comprovação efetiva do oferecimento das receitas correspondentes à
tributação, é ilegítima a utilização da retenção para a composição do saldo
negativo de IRPJ. Aplicação da Súmula Carf no 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 133/142) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE) que julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada, sem reconhecer direito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.996929/2012-65
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.805 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996929/2012-65

creditório adicional, pois as parcelas confirmadas teriam valor inferior ao IRPJ devido, razão
pela qual não teria sido apurado saldo negativo no ano-calendário de 2004.
Conforme Despacho Decisório emitido (fls. 12), o crédito utilizado nas referidas
compensações seria decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, cuja
composição foi parcialmente confirmada, da seguinte forma:

Veja-se que as parcelas não confirmadas se referem a (i) retenções na fonte e (ii)
estimativas mensais compensadas. Com relação às retenções, as Informações Complementares
(fls. 15) apresentam as seguintes justificativas para os montantes não confirmados:
CNPJ da fonte pag.
Cód.
Receita
Valor
PER/Dcomp
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
33.042.953/0001-71
6800
R$ 667.567,94
0
R$ 667.567,94 Retenção na fonte não comprovada
33.172.537/0001-98
6800
R$ 115.984,82
0
R$ 115.984,82 Retenção na fonte não comprovada
61.532.644/0001-15
5706
R$ 2.847.123,08
0
R$ 2.847.123,08 Receita correspondente não oferecida à tributação
Total
R$ 3.630.675,84
R$ 3.630.675,84

Com relação às estimativas mensais compensadas, a Análise Complementar
justifica que os montantes de Fev/2004 e Out/2004 teriam sido quitados, respectivamente, por
meio de DCOMPs não homologada e homologada parcialmente (fls. 16).
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
18/28), que foi julgada parcialmente procedente, por meio de acórdão (fls. 121/127) ementado da
seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004

PRODUÇÃO DE PROVAS. A manifestação de inconformidade deverá ser formalizada
por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar.

COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA QUANTO AO CRÉDITO. A
administração pode rever declarações e cálculos para a apuração de certeza e liquidez de
créditos, mesmo relativamente a períodos já alcançados pela decadência do direito de
lançar tributos.

DCOMP. SALDO NEGATIVO. O crédito decorrente de saldo negativo de anos
anteriores indicado em Dcomp só pode ser reconhecido se comprovadas as parcelas de
IRRF e o oferecimento à tributação das receitas a elas correspondentes.

SALDO NEGATIVO DE CSLL. GLOSA DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. Em se tratando de compensações de
estimativas não homologadas, os débitos serão cobrados com base nas respectivas
Dcomp, não cabendo a glosa dessas estimativas no cálculo do saldo negativo apurado na
DIPJ.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.805 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996929/2012-65

Direito Creditório Não Reconhecido
Como se verifica do acórdão da DRJ, foi integralmente reconhecido o crédito
referente às estimativas mensais quitadas via compensação, permanecendo a discussão, tão
somente, acerca das retenções na fonte. A análise do saldo negativo passou a ser, então, a
seguinte (fls. 127):

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 133/142), alegando,
em síntese, o seguinte:
(i)
Seria vedada a revisão do IRPJ do ano-calendário de 2004 pela autoridade
fiscal, vez que teria sido verificada a decadência, nos termos do art. 150, §
4o, do CTN. Por isso, seria defeso “realizar qualquer revisão ou exigência
fiscal, ainda que indireta”;
(ii)
Os montantes relativos ao código 6800 (aplicações financeiras em fundo
de investimento de renda fixa) “foram efetivamente tributados pelo
imposto de renda retido na fonte”. Ainda, tais valores “foram devidamente
declarados na DIPJ 2005 da Recorrente”. Por isso, essas retenções devem
ser confirmadas para fins de apuração do saldo negativo do ano-calendário
de 2004;
(iii)
Os rendimentos relativos à retenção do código 5706 (“IRRF – Juros sobre
o Capital Próprio) teriam sido oferecidos à tributação. Isso porque teriam
sido declarados, de forma equivocada, na Linha 24 (“Outras Receitas
Financeiras”) da Ficha 6A, ao invés da Linha 23 (“Receitas de Juros sobre
o Capital Próprio”), havendo mero erro formal. Para comprovar este erro,
a Recorrente trouxe aos autos: (a) demonstrativo contábil das receitas
tributadas informadas na Linha 24 e (b) declaração do contador da
empresa corroborando essa alegação, os quais não poderiam ser
simplesmente desconsiderados pela DRJ.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
A Recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 12/06/2015 (fls. 131), sexta-
feira, interpondo seu Recurso Voluntário em 14/07/2015 (fls. 133), por procurador habilitado.
Assim, presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.805 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996929/2012-65

Trata-se de discussão a respeito de direito creditório de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2004, tendo em vista a ausência de confirmação das seguintes retenções na
fonte (fls. 12/13):
CNPJ da fonte pag.
Cód.
Receita
Valor
PER/Dcomp
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
33.042.953/0001-71
6800
R$ 667.567,94
0
R$ 667.567,94 Retenção na fonte não comprovada
33.172.537/0001-98
6800
R$ 115.984,82
0
R$ 115.984,82 Retenção na fonte não comprovada
61.532.644/0001-15
5706
R$ 2.847.123,08
0
R$ 2.847.123,08 Receita correspondente não oferecida à tributação
Total
R$ 3.630.675,84
R$ 3.630.675,84

Inicialmente, a Recorrente alegou que a análise da apuração referente ao ano-
calendário de 2004, porém, já estaria impedida por força do transcurso do prazo decadencial (art.
150, § 4o, do CTN). Entendo que esta alegação não procede.
Isso porque o prazo decadencial quinquenal mencionado se refere à constituição
de crédito tributário por meio de lançamento (art. 150, § 4o, e art. 173, caput, do CTN). No caso
da realização de compensação, cabe à Fiscalização avaliar a liquidez e certeza do crédito
utilizado pelo contribuinte em compensação, não havendo que se falar na aplicação do referido
prazo. Este entendimento é amplamente adotado por este Carf, inclusive nesta Turma:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
REVISAR. INEXISTÊNCIA. Não se submete à decadência o direito de o Fisco
examinar a liquidez e certeza dos valores que compõem o saldo negativo de IRPJ
apurado nas declarações apresentadas pelo sujeito passivo. (Acórdão no 1301-005.963,
Rel. Cons. Marcelo Jose Luz de Macedo, Sessão de 08/12/2021)
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
REVISAR. INEXISTÊNCIA. Não se submete à decadência o direito de o Fisco
examinar a liquidez e certeza dos valores que compõem o saldo negativo de IRPJ
apurado nas declarações apresentadas pelo sujeito passivo. COMPENSAÇÃO.
REQUISITOS. A extinção do crédito tributário pela compensação requer a
comprovação da certeza e da liquidez do crédito correspondente. (Acórdão no 1301-
005.072, Rel. Cons. Rafael Taranto Malheiros, Sessão de 09/02/2021)
Destaque-se, ainda neste ponto, que não houve qualquer lançamento de ofício
feito pela Fiscalização durante a avaliação das compensações, o que geraria uma redução do
saldo negativo. A ação fiscal limitou-se, tão somente, a avaliar a existência do referido crédito.
Daí ser improcedente a alegação de decadência.
No caso das retenções feitas com código 6800 (“IRRF - Aplicações Financeiras
em Fundos de Investimento de Renda Fixa”), a Recorrente limitou-se a informar que (i) os
rendimentos teriam sido “efetivamente tributados pelo imposto de renda retido na fonte” e (ii) os
rendimentos correspondentes teriam sido declarados na sua DIPJ. Porém, não foram trazidas aos
autos as provas que demonstrariam a improcedência da glosa feita pela Autoridade Fiscal,
motivada pela falta de comprovação da própria retenção. Veja-se a conclusão da DRJ:
Demais disso, no banco de dados da Receita Federal (RFB) não consta que as pessoas
jurídicas Banco Citibank S/A, CNPJ no 33.042.953/0001-71, e Banco J. P. Morgan S/A,
CNPJ no 33.172.537/0001-98 tenham pago qualquer valor a título de rendimentos de
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.805 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996929/2012-65

aplicação em renda fixa à interessada, não tendo havido, portanto, retenção do Imposto
de Renda, nos estritos termos do Despacho Decisório. (fls. 125)
Assim, uma vez que as retenções não foram identificadas e ausente a sua
comprovação nestes autos, entendo improcedente a alegação.
Acerca da retenção feita sob o código 5706 (“IRRF - Juros sobre o Capital
Próprio”), a Recorrente sustenta que as receitas correspondentes foram oferecidas à tributação,
alegando que estariam incluídas na Ficha 6A da sua DIPJ do ano-calendário de 2004, mas na
linha 22 (“Outras Receitas Financeiras”) e não na linha 21 (“Juros sobre o Capital Próprio”).
Para corroborar essa alegação, trouxe aos autos declaração do seu contador (fls. 73).
Analisando a documentação apresentada, porém, verifico que a Recorrente não
trouxe aos autos qualquer documentação contábil que desse suporte às suas alegações. O que a
Recorrente chamou de “demonstrativo contábil” (fls. 74), na realidade, é uma reprodução da
Ficha 53 da DIPJ e uma relação de receitas sob o título “24. Outras Receitas Financeiras”.
Deste modo, fica claro que não foi apresentada qualquer documentação contábil
que comprovasse o registro das receitas com JCP cuja retenção não foi confirmada pela
Fiscalização.
Inclusive, esse ponto é central para distinguir este caso do PAF no
10880.996930/2012-90, julgado por meio do Acórdão no 1402-006.130, relativo ao saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007 do mesmo contribuinte. Como se verifica daquele
julgamento, foi fundamental na conversão em diligência a apresentação de cópias do livro diário
em que estariam registrados os rendimentos discutidos, a fim de permitir a análise efetiva a
respeito do oferecimento à tributação.
Não tendo sido apresentada qualquer documentação pela Recorrente, entendo que
é o caso de manter o acórdão da DRJ também neste ponto, nos termos da Súmula Carf no 80: “Na
apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 192
DF CARF MF
Original